Tribunal: TJSP
Processo: 1003426-86.2019.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
INADIMPLEMENTO
– Ação Monitória – Contrato de Fomento Mercantil garantido por nota promissória– Réus que não negam a contratação – Prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor – Ônus do Embargante – Inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

– Nas ações monitória fundadas em Contrato de Fomento Mercantil garantido por nota

Ementa:
INADIMPLEMENTO
– Ação Monitória – Contrato de Fomento Mercantil garantido por nota promissória– Réus que não negam a contratação – Prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor – Ônus do Embargante – Inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

– Nas ações monitória fundadas em Contrato de Fomento Mercantil garantido por nota promissória, não negando a existência da contratação, compete aos réu demonstrarem fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1003426-86.2019.8.26.0244 Iguape Voto n. 21.331
Registro: 2020.0000964412
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003426-86.2019.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que são apelantes VALDIR JOSÉ
DOMINGUES ME, LEILA GUIMARAES DE FREITAS DOMINGUES (JUSTIÇA
GRATUITA) e VALDIR JOSÉ DOMINGUES, é apelado L & P FORMENTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1003426-86.2019.8.26.0244 Iguape Voto n. 21.331
-- voto n. 21.331 --
Apelação Cível n. 1003426-86.2019.8.26.0244
Apelante: Valdir José Domingues Me e outros
Apelado: L & P Formento Ltda
Comarca: IGUAPE
Juiz de Direito sentenciante: Guilherme Henrique dos Santos Martins
Sentença disponibilizada em 13.05.2020
INADIMPLEMENTO
Ação Monitória Contrato de Fomento Mercantil garantido por
nota promissória Réus que não negam a contratação Prova de
fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor
Ônus do Embargante Inteligência do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil:
Nas ações monitória fundadas em Contrato de Fomento
Mercantil garantido por nota promissória, não negando a
existência da contratação, compete aos réu demonstrarem fato
impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos
termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 95/98, que rejeitou os embargos monitórios
opostos por Valdir José Domingues
Me e outros na ação monitória
ajuizada por L & P Formento Ltda, para constituir de pleno direito a prova
escrita em título executivo judicial, nos termos do artigo 701, § 2o, do
Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condenou os
embargantes nas custas e honorários advocatícios fixados no montante de
10% do valor da cobrança, observando-se, a gratuidade deferida em
sentença.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1003426-86.2019.8.26.0244 Iguape Voto n. 21.331
Apelam os embargantes aduzindo que a
decisão merece ser reformada, pois deixou de reconhecer os documentos
juntados aos autos pelos apelantes, como probatórios da
inexistência da dívida, bem como, ao converter a ação monitoria em
cumprimento de sentença, de forma a proferir julgamento extra petita,
passível de anulação ou reforma, por esse Egrégio Tribunal.
Explicam que a dívida é inexigível por força
da decisão proferida nos autos do processo 0002514-48.2015.8.26.0244,
que tramitou perante o Juizado Especial Cível desta Comarca. Afirmam
que a apelada não é credora da importância consignada na inicial, uma
vez ter recebido a integralidade do crédito objeto do contrato principal, seu
aditamento e garantia correspondente à dívida naquela ação.
Alegam que o documento que instruiu a
ação é ineficaz, desprovido de exigibilidade por ter sido objeto de ação
judicial transitada em julgado, sendo assim, ilegal a cobrança promovida
nos presentes autos.
Requerem seja dado provimento ao recurso
para anular a sentença por ser extra petita, ou que a ação monitória seja
julgada improcedente nos termos do apelo.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo diante da gratuidade concedida aos apelantes em sentença. Fica
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se
encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012, §1o,
do Código de Processo Civil.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1003426-86.2019.8.26.0244 Iguape Voto n. 21.331
Em resposta (fls. 109/112) pugna pela
manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
I. FL & P FORMENTO MERCANTIL Ltda
ajuizou ação monitória contra Valdir José Domingues ME, Valdir José
Domingues e Leila Guimarães de Freitas Domingues,, alegando ser
credora da ré da quantia de R$ 46.940,00, proveniente de contrato de
Fomento Mercantil assinado entre as partes em 14 de janeiro de 2014, e
para garantia do contrato, foi expedida nota promissória assinada pelos
requeridos.
Os réus apresentaram embargos monitórios
alegando em suma que, terem pago integralmente a dívida contraída
perante a embargada, bem como que o débito em questão teria sido
declarado inexigível por força de sentença transitada em julgado nos autos
do processo no 0002514-48.2015.8.26.0244, que teria reconhecido o
pagamento realizado e a quitação, sobre os quais a autora manifestou-se,
tendo sido prolatada a r. sentença, no sentido de rejeitá-los, constituindo
o título pretendido pela autora.
Dessa
r.
decisão
os
embargantes
apresentaram apelação. Que, todavia, não comporta provimento.
Pois bem. Embora os embargantes aleguem
que a dívida ora pleiteada havia sido declarada inexigível nos autos de n.
0002514-48.2015.8.26.0244, é certo que se trata de contratos distintos.
Na presente ação, o contrato objeto é o de n.66/816, no valor de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1003426-86.2019.8.26.0244 Iguape Voto n. 21.331
R$26.835,50, entretanto, o contrato discutido naquela ação, é de n.
01423, no valor de R$22.686,00, conforme se observa da sentença
proferida naqueles autos, copiada a fls.66/69, cujo transito em julgado se
operou em 16.12.2016 (fls.71).
Desta feita, por se tratar de contratos
diversos, a sentença proferida naqueles autos e, respectivo trânsito em
julgado, não alcançam a dívida perseguida nessa ação.
Diante disso, cabia aos réus apresentarem
a prova do pagamento do contrato objeto do presente feito, nos termos do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil: “o ônus da prova
cabe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
de direito do autor”, sendo que desse ônus não se desincumbiram bem,
pois se limitaram a alegar que a dívida já havia sido declarada inexigível
outra ação judicial, o que não reflete a realidade, como retro analisado.
Bem por isso, era de rigor mesmo que fosse
os embargantes fossem condenados ao pagamento da dívida da qual se
tornaram inadimplentes, sendo irretocável, portanto, a decisão.
Por fim, nem se alegue se tratar de decisão
extra petita uma vez que a autora ajuizou ação monitória fundada em
prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700,
inciso I, do atual Código de Processo Civil, requerendo a cobrança do valor
nele estampado, razão pela qual a sentença deu a correta aplicação da lei
ao feito, constituído de pleno direito referida prova em título executivo
judicial.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1003426-86.2019.8.26.0244 Iguape Voto n. 21.331
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da cobrança, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11°, do novo
Código de Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --